Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-77.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000500-77.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FORTELUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: JOANYR MAURO EVANGELISTA

Advogado(s)
:
MOISES SALOMAO NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. INÉRCIA DA APELANTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FUNDADO EM ERRO MATERIAL INESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por FORTELUZ SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Simões Filho, nos autos da Ação Indenizatória nº 8000500-77.2019.8.05.0250, ajuizada por JOANYR MAURO EVANGELISTA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.300,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em Discussão
2. Examina-se: (i) em sede preliminar, o preenchimento do pressuposto extrínseco do preparo recursal, diante da ausência de recolhimento das custas e do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica recorrente, conforme decisão monocrática proferida pelo Relator; e (ii) a viabilidade do pedido de reconsideração apresentado sob a alegação de erro material no protocolo de petição em autos diversos, e a possibilidade de mitigação da preclusão temporal decorrente da inércia da apelante em cumprir a determinação judicial.

III. Razões de Decidir
4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica não é automática, exigindo comprovação inequívoca da incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, e conforme Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

5. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, a apelante permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo exarada nos autos, atraindo a incidência do art. 1.007, caput, do CPC.
6. O pedido de reconsideração, fundado em erro de protocolo em processo diverso, não afasta a preclusão processual, por configurar erro inescusável da parte e de seu patrono, o que impede a reabertura de prazo processual já esgotado.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferido o benefício da gratuidade após regular intimação, a ausência de preparo acarreta a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso (REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/04/2019).
8. Nessa linha, a Decisão Monocrática, que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo, deve ser ratificada, diante da inércia comprovada e da inexistência de justificativa juridicamente idônea.

9. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
9. Pedido de reconsideração indeferido. Recurso de apelação não conhecido por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação cabal da hipossuficiência financeira. 2. A inércia da parte, após intimação para suprir o vício de preparo, implica deserção do recurso, sendo inaplicável a reabertura de prazo sob alegação de erro inescusável no protocolo de documentos. 3. Indeferido o benefício, mantém-se a decisão monocrática e não se conhece da apelação.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000500-77.2019.8.05.0250
, em que figuram, como apelante,
FORTELUZ SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
, e, como apelado,
JOANYR MAURO EVANGELISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação por deserção, nos exatos termos do eminente Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)